Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a promover a suspensão dos descontos indicados no contracheque com a rubrica “amort. cartão crédito BMG”, declarou nulidade do contrato de número 711040888, com o retorno ao status quo ante e, consequente quitação. Por fim a condenou a restituir, na forma simples, os valores descontados em folha de pagamento da parte autora no importe de R$ 15.451,81, incluídos os descontos ocorridos no decorrer da lide. Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em preliminar, a inépcia da inicial, visto a ausência de especificação das cláusulas contratuais. No mérito, em síntese, aduz que não houve qualquer ilegalidade ou abusividade decorrente da contratação do produto comercializado pela instituição financeira. Alega que restou demonstrado a regularidade e a adesão do contrato sub examine, não sendo razoável que a parte autora seja eximida de pagar o débito, sob o argumento de que não contratou o cartão de crédito, sendo necessária a manutenção da operação nos moldes da contratação. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21411035 e 21411037). Contrarrazões apresentadas (ID 21411045).
III. No que pertine à alegação de inépcia da inicial, sem razão a parte recorrente. Evidencia-se que o presente caso não cuida de revisão contratual, tanto que não se trata de declarar ou não a nulidade de algumas cláusulas contratuais. Ao revés, a controvérsia cinge-se a verificar se foram prestadas informações claras ao consumidor acerca do negócio jurídico entabulado entre as partes, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
IV. Avançando no mérito, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
V. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 21411014 - Pág. 1. O contrato permite a realização de saque, sendo que na ocasião foi disponibilizada a quantia de R$ 16.150,06, para a parte autora, havendo o saque de R$ 16,036,00, como indicado no comprovante de TED (ID 21411015 - Pág. 42).
VI. Todavia não foram repassadas as adequadas informações quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficaram claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VII. Ademais, as faturas (ID 21411015 – Pág. 01-49) comprovam a ausência de utilização do cartão como meio de pagamento, o que denota que a intenção do consumidor era a contratação de crédito. Ainda, destaca-se que as faturas também demonstram que, a despeito dos valores pagos mensalmente, há um abatimento irrisório do valor principal, demonstrando que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato.
VIII. A contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível, portanto, com a equidade (art. 51, inciso IV, CDC).
IX. A par de tal quadro, sobrevém o direito à declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a parte ré, como consequência, cessar os descontos das parcelas na folha de pagamentos de proventos da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, o que exige como consectário lógico a devida compensação entre os valores tomados e pagos, de forma a estabelecer a quantia a ser ressarcida ao consumidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.